Tribunal: TJES
Processo: 0003958-95.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Bancários
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003958-95.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: DENIS CARLOS ROLIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECUSA ADMINISTRATIVA INJUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de consignação em pagamento, declarando extinta a obrigação e condenando o réu aos ônus sucumbenciais. O banco recorrente alega ausência de pretensão resistida em juízo, uma vez que concordou com o levantamento dos valores, pleiteando o afastamento ou a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve arcar com os honorários de sucumbência, com base no princípio da causalidade, quando dá causa ao ajuizamento da ação por recusa injusta na via administrativa, ainda que não apresente resistência ao pedido de levantamento em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A prova dos autos demonstra que o banco condicionou a emissão de boletos para pagamento administrativo à desistência de outra ação judicial movida pelo autor, o que configura abuso de direito e recusa injusta (CC, art. 335, I).

A ausência de contestação formal e a concordância com o levantamento dos valores em juízo equivalem ao reconhecimento jurídico do pedido (CPC, art. 487, III, 'a') e não afastam a causalidade gerada pela recalcitrância extrajudicial que obrigou o devedor a movimentar a máquina judiciária.

Manutenção dos honorários fixados no patamar mínimo legal (10%), majorados em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 335, I; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, III, 'a'.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, Apelação Cível 0813131-61.2021.8.12.0002, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 5ª Câmara Cível, j. 08.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SAFRA S.A
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de consignação em pagamento ajuizada por
DENIS CARLOS ROLIM,
declarando extinta a obrigação de pagar do autor.

Aduz o banco recorrente, em síntese, que não houve resistência ao pedido de consignação, uma vez que concordou expressamente com o levantamento dos valores depositados. Sustenta que sua postura colaborativa descaracteriza a sucumbência, pugnando pela inversão do ônus ou, subsidiariamente, pela redução da verba honorária .

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO
0003958-95.2019.8.08.0012

APELANTE: BANCO SAFRA S.A

APELADO: DENIS CARLOS ROLIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SAFRA S.A
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de consignação em pagamento ajuizada por
DENIS CARLOS ROLIM,
declarando extinta a obrigação de pagar do autor.

Aduz o banco recorrente, em síntese, que não houve resistência ao pedido de consignação, uma vez que concordou expressamente com o levantamento dos valores depositados. Sustenta que sua postura colaborativa descaracteriza a sucumbência, pugnando pela inversão do ônus ou, subsidiariamente, pela redução da verba honorária .

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É cediço que, no Direito Processual Civil, a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência é regida precipuamente pelo Princípio da Causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em tela, embora o apelante tenha comparecido aos autos após a citação apenas para requerer o levantamento da quantia depositada, tal conduta não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelos ônus do processo.

A prova documental carreada aos autos demonstra inequivocamente que houve recusa injusta do credor em receber o pagamento pela via administrativa. Os e-mails anexados à inicial comprovam que a assessoria de cobrança do banco condicionou a emissão dos boletos à desistência da Ação Revisional nº 0018892-29.2017.8.08.0012 movida pelo autor.

Destaco o teor da comunicação enviada ao consumidor:
"Informamos que segundo a orientação do Banco Safra, para possíveis negociações, somente com a desistência da presente ação"

Tal condicionamento configura abuso de direito e obstáculo ilegítimo ao adimplemento da obrigação, forçando o devedor a buscar a tutela jurisdicional para evitar os efeitos da mora. Restou caracterizada, portanto, a hipótese do art. 335, I, do Código Civil.

O fato de o banco, em juízo, não ter oferecido contestação e ter aceitado o levantamento do valor não apaga a
causa petendi
. Ao contrário, o pedido de levantamento equivale ao reconhecimento jurídico da procedência do pedido consignatório (art. 487, III, 'a', do CPC), confirmando que a recusa anterior era, de fato, injustificada.

Se o banco tivesse emitido os boletos quando solicitado administrativamente, a presente demanda não teria sido ajuizada. Portanto, pelo princípio da causalidade, é inafastável a condenação do apelante, pois foi sua conduta recalcitrante extrajudicial que obrigou o autor a movimentar a máquina judiciária.

Cito, nesse sentido:

(...) De outro norte, a autora comprovou que tentou solucionar o problema junto ao Procon e atendimento ao cliente do banco, demonstrando a recusa injustificada do réu no recebimento dos valores consignados. Assim, a sentença de procedência deve ser mantida . Como réu deu causa ao ajuizamento da ação, deve arcar com os ônus da sucumbência, em aplicação do princípio da causalidade. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-MS - Apelação Cível: 0813131-61.2021 .8.12.0002 Dourados, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 08/03/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2023)

No mesmo sentido, afasto o pleito subsidiário de redução dos honorários. O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foi fixado no patamar mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, mostrando-se adequado e proporcional à natureza da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono do autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)